Tribunal: TJBA
Processo: 8083078-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083078-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TERRA NORTE EMPREENDIMENTOS RURAIS E COMERCIAIS S/A

Advogado(s)
:
LUIZ MACHADO BISNETO

APELADO: NDCJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO

ACORDÃO

EM E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra Acórdão que, em sede de Apelação Cível, afastou sua ilegitimidade passiva, declarou a ineficácia de hipoteca sobre imóvel comercial quitado com base na Súmula 308/STJ, determinou a adjudicação compulsória, condenou as rés solidariamente por danos materiais mediante inversão de cláusula penal e inverteu os ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição no Acórdão quanto à aplicação do Tema 971 do STJ e a responsabilidade solidária do agente financeiro; (ii) analisar a alegada omissão do Acórdão sobre precedentes que supostamente afastariam a Súmula 308 do STJ a imóveis comerciais; e (iii) se os vícios apontados justificam o prequestionamento de dispositivos legais e precedentes. III. Razões de decidir

3.

Inexiste contradição no Acórdão, que, ao manter o BANCO PAN S.A. no polo passivo e aplicar a condenação solidária, fundamentou-se na teoria da asserção para a legitimidade passiva e nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual para a extensão analógica da cláusula penal, inerente à cadeia de fornecimento da propriedade livre de ônus.

4.

Não há omissão no Acórdão. A aplicabilidade da Súmula 308 do STJ a imóveis comerciais foi exaustivamente discutida e fundamentada no julgamento da Apelação Cível, que adotou uma interpretação teleológica do enunciado sumular para proteger o adquirente de boa-fé que quitou o preço do imóvel, sendo irrelevante a destinação do bem. Os precedentes invocados pelo embargante foram implicitamente superados pela fundamentação clara e coerente do Acórdão, não se configurando omissão o juízo contrário ao pretendido.

5.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito. O Acórdão enfrentou as questões jurídicas relevantes de forma suficiente e fundamentada, satisfazendo o requisito do prequestionamento. IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração desprovidos. Tese de julgamento: "Não há contradição ou omissão em Acórdão que, de forma fundamentada e coerente, reafirma a aplicabilidade da Súmula 308 do STJ a imóveis comerciais e a responsabilidade solidária do agente financeiro com base em princípios de direito material e processual, não cabendo em Embargos de Declaração a rediscussão do mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 308; STJ, Tema 971 (REsp 1.614.721/DF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Embargos de Declaração Cível nº 8083078-97.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO PAN S.A.
e como embargado
TERRA NORTE EMPREENDIMENTOS RURAIS E COMERCIAIS S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora